Tribunal: STF
Processo: Rcl 49594
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Mato Grosso do Sul propôs reclamação, na qual alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).
    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.
    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de Mato Grosso do Sul pelo fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, determinando-se que o órgão julgador profira nova decisão, com observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178 (tema 793/STF) 
    É o Relatório. 
    2. Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou, nos autos do RE 855.178-RG (Tema 793), o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública. 
    Entretanto, julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, esta Corte complementou a orientação inicial, para fazer constar da tese a seguinte asserção: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei).
    A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamento fornecido pelo SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica CEAF, compete à União o financiamento do fármaco, razão pela qual deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma.
    Sobre o matéria, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos:
    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:
    (...)
    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
    No caso, o agravo interno interposto pelo reclamante foi improvido pelo órgão reclamado pelos fundamentos abaixo transcritos:
    O acórdão objurgado considerou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, em respeito a solidariedade entre os entes federativos no atendimento à saúde, quer sejam demandados isolada ou cumulativamente. 
    Acerca da questão sub judice, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, julgando os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, na sessão plenária de 23/5/2019, deliberou fixar a seguinte tese vinculativa de repercussão geral: 
    “Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 
    Sendo assim, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. 
    Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. 
    Essa é a regra geral e vinculante a respeito do polo passivo para ações que contenham pedidos de fornecimento de medicamentos ou atendimento médico/hospitalar pelo SUS. 
    Diante disso, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. 
    Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiariedades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF. 
    Assim, considerando que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793 do STF), nego provimento ao Agravo interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos moldes do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil 
    No que se refere ao medicamento Microfelonato de Mofetila, verifica-se que a incorporação ao Sistema Único de Saúde se deu por meio de portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.554, de 30 de julho de 2013), tratando-se de medicamento inserido no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF. 
    Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece-me que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.
    No mesmo sentido, em casos semelhantes, foram as decisões proferidas nos autos das seguintes reclamações: 49.594, Ministro Dias Toffoli, Dje 28/09/21; 49.585, Ministro Gilmar Mendes, Dje 24/09/21 e 48.200, Ministro Roberto Barroso, Dje 10/07/21. 
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo n. 0800612-55.2020.8.12.0110 até decisão final nesta reclamação, resguardada determinação de fornecimento do medicamento pelo Estado de Mato Grosso do Sul .
    4. A Secretaria Judiciária deverá retificar a presente autuação, de modo a incluir a União Federal como parte beneficiária.
    5. Comunique-se.
    6. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I). 
    7. Citem-se as partes beneficiárias, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    8. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    9. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator